Tribunal: STF
Processo: ARE 1395929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIMES DOLOSOS E CULPOSOS CONTRA A PESSOA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CORRÉUS. PRELIMINARES. PROVA. APENAMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.



    Apelação da defesa conjunta dos acusados interposta com fundamento no artigo 593, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d", do CPP (fl. 554), cujas razões se limitam a suscitar preliminares de nulidade e, no mérito, pugnar pela cassação da decisão dos Jurados, sob a alegação de ser manifestamente contrária à prova dos autos (inclusive quanto ao reconhecimento das qualificadoras). 



    Conhecimento do recurso na amplitude do termo de interposição, com fulcro na Súmula nº 713, do STF.



    Dito isto, em relação às preliminares suscitadas pela defesa - de nulidade da prova pericial colhida, bem como de nulidade dos testemunhos prestados em juízo pelas testemunhas Red Ali, Priscila Gonçalves Azambuja e Douglas Ribeiro Nolasco -, não merecem prosperar, afastando-se a alínea "a" do inciso III do artigo 593 do CPP. 



    Por outro lado, a sentença não contrariou à lei expressa ou à decisão dos Jurados, afastando-se, igualmente, a alínea "h" do dispositivo em comento.



    Outrossim, a decisão dos Jurados não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos, encontrando amparo em segmento do conjunto probatório, tornando inviável a determinação de novo julgamento, fastando-se, igualmente, a alínea "d" do artigo supra. Nesse sentido, os Jurados decidiram em conformidade com a tese acusatória, que encontra respaldo nas provas material e testemunhal colhidas, inclusive no que diz respeito às qualificadoras - motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima -, entendendo pela autoria dos réus, no delito contra os mesmos imputado.



    Quanto ao apenamento imposto aos acusados - alínea "c" do inciso III do artigo 593 do CPP, apesar de não ter haver irresignação expressa quanto à matéria, salienta-se, para fins elucidativos, que foi fixado de forma necessária e suficiente aos fins de reprovação e prevenção do crime perpetrado, não havendo motivos para reduzi-lo, tendo as penas-base sido dosadas acima do piso mínimo previsto para a espécie, de forma justificada, eis que existentes operadoras desfavoráveis aos acusados.



    Outrossim, mister asseverar, que a dupla qualificação do delito de homicídio também justificou o aumento operado pela sentença, sendo uma das qualificadoras utilizada para qualificar o delito (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra para aumentar a pena-base (motivo torpe).



    Em um segundo momento, em relação à ré Jéssica, foi reconhecida a participação de menor importância (artigo 29, § 1, do Código Penal), havendo a redução de sua pena em 1/3 (um terço), o máximo permitido legalmente, também de forma acertada e justificada. 



    Quanto ao pedido subsidiário da defesa, de concessão da liberdade provisória aos réus, melhor sorte não lhe assiste, eis que permanecem hígidos os motivos que levaram à decretação de suas prisões preventivas. 



    Por derradeiro, em relação ao regime carcerário dos réus, restou corretamente fixado como o inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 1º, letra "a", do Código Penal. 



    PRELIMINARES REJEITADAS.



    APELO IMPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ainda em preliminar, os réus alegam cerceamento de defesa em razão da não juntada aos autos de exame de teor alcoólico realizado na vitima.



    Novamente sem razão os recorrentes.Isso porque, trata-se, igualmente, de matéria preclusa,uma vez que os acusados, durante toda a instrução do feito e, inclusive,durante julgamento em plenário, jamais manifestaram qualquer inconformidade acerca da não juntada do referido laudo, sendo defeso que somente agora, em sede de apelação, aduzam que a ausência do referido exame cerceou seu direito à defesa.



    De qualquer sorte, não se vislumbra, nem os apelantes demonstraram, a existência de prejuízo à defesa com a ausência do referido exame pericial, o que, no dizer do art. 563 do Código de Processo Penal, é indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. E não se diga que, por decorrer a alegada nulidade de suposta violação a princípios de ordem constitucional - a ampla defesa -, teria ela natureza absoluta,dispensando, então, a comprovação do prejuízo. Isto porque, na esteira de consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, tanto a decretação de nulidades relativas quanto a declaração de nulidades absolutas sujeitam-se à regra do art. 563 da Lei Adjetiva, revisando as Cortes Superiores, com isto, o entendimento antes adotado por alguns tribunais no sentido de que, nessas últimas, o prejuízo seria presumido jure et jure. (...)'



    Vão, assim, afastadas as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente